Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELAS PALAVRAS FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. QUANTUM DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, aliados ao reconhecimento fotográfico em sede policial e ao depoimento da testemunha policial, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. In casu, uma das vítimas efetuou o reconhecimento do apelante, por fotografia, dias após o roubo, reconhecimento este corroborado pelos demais elementos do acervo probatório.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Considerando a quantidade de pena imposta ao acusado, adequada a imposição do regime prisional semiaberto, a teor do disposto no art. 33, parágrafo 2o, b, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.